Tribunal: TJPA
Processo: 0803624-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803624-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO MORAES FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR DENEGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 145 DA LEP. 1.No presente caso, o paciente empreendeu fuga em 24/12/2008, sendo recapturado em 19/08/2019, revelando a falta grave praticada, bem como, sua necessidade de apuração, motivo pelo qual, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO. 2. As alegações do paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
RONALDO MORAES FIGUEIREDO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Va
ra de
E
xecução de
P
ena
P
rivativa de
L
iberdade em
M
eio
F
echado e
S
emiaberto de
B
elém /PA.

A Impetração sustenta, em síntese, que o paciente teve indeferido seu pedido de livramento condicional, sem a devida justa causa, considerando a data da recaptura o reconhecimento da falta grave, mesmo tendo direito ao benefício.

Sustenta que o paciente corre risco de ser infectado pelo novo vírus Covid 19, configurando constrangimento ilegal.

Ao final, postula a concessão de medida liminar, para que o paciente possa aguardar o processo em liberdade e, no mérito, a confirmação da ordem.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3028550, o Juízo coator informou que,
in verbis
:

“
O impetrante aduz, em síntese, que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, em virtude de indeferimento do pedido de livramento condicional.

A defesa do apenado peticionou (seq.de n°64) requerendo a concessão de livramento condicional, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento do pedido (seq. de n°73).

Na data de 07/04/2020 este juízo indeferiu o pleito em razão de o apenado não preencher os requisitos subjetivos para a concessão.

Destaco os precedentes dos Tribunais superiores no sentido de que o requisito subjetivo deve ser aferido durante toda a execução da pena, e a prática de falta grave autoriza o indeferimento do benefício de livramento condicional, conforme se verifica nos julgados anexados à decisão. Assim, o apenado, que pratica falta grave durante o cumprimento de pena, não possui requisito subjetivo para obtenção do benefício.”

de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça LUIZ CESAR TAVARES BIBAS, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que se refere ao
livramento condicional
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez queo artigo 145 da LEP dispõe que a suspensão do livramento condicional impõe-se em razão da prática pelo liberado de outra infração penal, não havendo especificação quanto ao tipo de pena privativa de liberdade, se de reclusão ou detenção.

No presente caso, verificando o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, o paciente empreendeu fuga em 24/12/2008, sendo recapturado em 19/08/2019, revelando a falta grave praticada, bem como, sua necessidade de apuração, motivo pelo qual, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional.

Segundo o art. 83, do Código Penal, para a obtenção do benefício do livramento condicional, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto).

Nesse sentido é o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CAUTELAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 145 DA LEP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida, porquanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo das Execuções, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, durante o período de prova, para, posteriormente, revogá-la, em caso de condenação com trânsito em julgado, conforme previsto no art. 145 da Lei de Execuções Penais. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 343.409/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)

Quanto à alegação de que o paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ele faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portador de doença grave.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/06/2020